Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007071-27.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Falta de dialeticidade recursal. Recurso de Apelação Cível não conhecido. Art. 932, III, do CPC.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade nas razões recursais, uma vez que a argumentação apresentada não confrontava diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante observou o princípio da dialeticidade ao expor fundamentos aptos a impugnar a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de argumentação específica contra os motivos da inadmissibilidade.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno interposto pela agravante carece de dialeticidade, pois as razões recursais apresentadas repetem os mesmos vícios que levaram ao não conhecimento do apelo. A agravante não apresenta fundamentos direcionados a atacar os pontos específicos da decisão que inadmitiu o recurso de apelação, limitando-se a mencionar questões desconexas com o teor da decisão monocrática.

4. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja fundamentado com argumentação específica, que demonstre incongruência ou erro na decisão recorrida. No caso, a agravante não cumpriu tal exigência, motivo pelo qual o agravo não pode ser conhecido, pois não devolve a matéria corretamente para análise desta instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não observa o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida."

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1007071-27.2023.8.11.0041
,
não conheceu do apelo interposto pela ora agravante por considerá-lo manifestamente inadmissível em decorrência da
falta de dialeticidade das razões recursais
(
cf. Id. nº 226288689
).

A agravante sustenta que a decisão agravada
“mostrou-se em desalinho com o entendimento dos outros tribunais, motivo pelo qual vem interpor o presente Recurso”
discorrendo sobre diversas teses, afirmando ao final que
“a decisão não valorou as provas de maneira adequada, deixando de reconhecer que o nexo de causalidade está amplamente demonstrado no caso concreto”
pedindo ao final que seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno
“reconhecendo a procedência da demanda, uma vez que a concessionária agravada não comprovou a regularidade dos seus serviços”

(cf. Id. nº 231843168).

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 237019157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões da apelação, a autora/apelante, ora agravante, Mapfre Seguros Gerais S.A. novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação jurídica exposta na decisão agravada para embasar a conclusão pelo não conhecimento do recurso de apelação, a saber, que
“é praticamente impossível entender o contexto do litigio a partir apenas da leitura da exposição das razões recursais, e, isso, tanto da perspectiva dos fatos que deram causa a lide, e do desenrolar até o presente momento processual, quanto em relação às questões jurídicas objeto da discussão meritória, sendo que a argumentação recursal resume-se à alegação de que a Concessionaria/ré “poderia ter comprovado, de maneira imparcial, que não teria prestado um serviço defeituoso, mas quedou-se inerte, apenas juntando telas sistêmicas totalmente questionáveis”; além do mais, não é visível o necessário ponto de confrontação entre as razões recursais e as razões de decidir da sentença, pois, de tão genéricas, não é possível identificar o porquê, do ponto de vista jurídico, pretende a revisão do decidido pelo juiz sentenciante
”
,
já que não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a convencer sobre a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, muito menos a combater o motivo que ensejou o não conhecimento do seu apelo, na realidade, o que se vê muito claramente é que a argumentação desenvolvida pela Mapfre Seguros Gerais S.A nada tem a ver com a hipótese dos autos, como se nota do fato de que, embora se trate de decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, a alegação recursal é de que
“a decisão não valorou as provas de maneira adequada, deixando de reconhecer que o nexo de causalidade está amplamente demonstrado no caso concreto”
e o pedido formulado para que seja reconhecida
“a procedência da demanda, uma vez que a concessionária agravada não comprovou a regularidade dos seus serviços”.

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me, mais uma vez, reconhecer que a autora/recorrente não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória acerca da inadmissibilidade do recurso de apelação, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025